Tribunal: TJES
Processo: 5001313-15.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001313-15.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: JOAO BATISTA MOREIRA COELHO
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001313-15.2019.8.08.0011

RECORRENTES: BANCO BMG S.A e HELP FRANCHISING PARTICIPAÇÕES LTDA

RECORRIDO: JOÃO BATISTA MOREIRA COELHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS IMPROVIDOS.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 461771).
2
.
Conheço dos Recursos Inominados interposto, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.
No caso em apreço, tratam-se de Recursos Inominados interpostos por BANCO BMG S.A e HELP FRANCHISING PARTICIPAÇÕES LTDA, contra a r. sentença que julgou procedente os pedidos autorais nos seguintes termos:
"
Isto posto,
julgo procedente o pedido inicial
para
condenar
os réus solidariamente e na medida de suas particulares atribuições administrativas (1) a reconfeccionarem os termos do contrato de mútuo então estabelecido com o autor, provendo cobranças em 72 prestações de R$ 85,20, considerando eventual amortização de valores previamente quitados, na forma e sob as penas da lei, e (2) a pagarem o valor de R$ 2.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação e correção monetária desta sentença. Resolvo, assim, o processo, com solução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
"
.
4.

Irresignada, o Recorrente BANCO BMG S.A. interpôs recurso inominado, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
da corré HELP FRANCHISING PARTICIPAÇÕES LTDA e, no mérito, buscando a reformar a sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos inaugurais.

Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório. A Recorrente
HELP FRANCHISING PARTICIPAÇÕES LTDA, por sua vez, sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam.

5.

Inicialmente, impõe-se a apreciação da questão processual invocada em sede recursal. A preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da Recorrente HELP FRANCHISING PARTICIPAÇÕES LTDA, não merece acolhida, uma vez que em respeito à teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir das alegações que constam na petição inicial. Na presente controvérsia, a parte autora alega que a Recorrente HELP FRANCHISING PARTICIPAÇÕES LTDA foi quem procedeu com o empréstimo, enquanto ambas as Recorrentes sustentam que, na verdade, a citada empresa atuou apenas como

intermediaria da contratação mantida entre as demais partes. A par disso, não se pode olvidar que, tratando-se de relação de consumo, são responsáveis pelos danos causados aos consumidores todos os participantes da cadeia produtiva, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 7º do CDC. Ademais, conforme entendimento assente no Col. Superior Tribunal de Justiça os participantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes (STJ, AgInt no AREsp 984.641/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12-12-2017, DJe 01-02-2018). Nessa toada,
rejeita-se a preliminar invocada.

6.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes Recorrentes e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
7.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).
8.
Pois bem, note-se que os Recorrentes não fizeram a juntada dos documentos comprobatórios até a audiência UNA de conciliação, instrução e julgamento, conforme determina o art. 33, da Lei 9.099/95. De modo que não trouxeram, no momento oportuno, qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90), não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido.
9.
Restando configurada a falha na prestação de serviços dos Recorrentes, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, que,
in casu,
configura-se
in re ipsa
. Precedente STJ (AgInt no AREsp 1328587/DF).

10.
Valor da indenização por danos morais (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
11.
Sentença que julgou procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
12.

Recursos conhecidos e não providos. 13.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.